Tribunal: STF
Processo: RE 724295
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE MUNICÍPIO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL AUTORIZADORA. CONTRATAÇÃO VIA DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À EMPRESA PRIVADA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou a legalidade de delegação de serviços médicos à empresa privada pelo Município de Taquara (Doc. 5, p. 142).



    Os autos foram sobrestados com base no Tema 698 da Repercussão Geral (Doc. 12).



     Posteriormente, em virtude do julgamento de mérito do referido processo-paradigma por esta Suprema Corte, o Tribunal a quo, interpretando a tese firmada no tema 698, manteve os termos do acórdão anterior, verbis:



    “JUIZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. LEI MUNICIPAL QUE AUTORIZA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LITISPENDÊNCIA. 



    O Ministério Público está legitimado, ainda que excepcionalmente, para questionar o cumprimento de políticas públicas definidas pela Constituição, seja pelo ângulo da legalidade, seja pela proteção do patrimônio público. 



    No caso, discute-se a legalidade da terceirização do serviço de saúde do município. Não há identidade desta demanda com a proposta pelo Ministério Público do Trabalho visando suspender a admissão pela ré de novos cooperados. 



    A regra é a admissão de servidor público mediante concurso público, conforme a Constituição Federal, art. 37, II.



    As duas exceções à regra são os cargos em comissão referidos no inciso II do art. 37 da CF, e a contratação de pessoal por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX da CF). 



    Contudo, trata-se de delegação dos serviços médicos à empresa privada. 



    Autorização expressamente prevista no art. 197 da Constituição Federal. Execução dos serviços médicos diretamente pelo Poder Público ou através de terceiros.



    Inexistência de ilegalidade da Lei n. 3.464/2005 do Município de Taquara que prevê a abertura de licitação para a contratação de profissionais da área de saúde (médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem). 



    Improcedência da ação civil pública. 



    Apelações providas.



    ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO” (Doc. 20, p. 142)



    Na sequência, a Vice-Presidência do Tribunal a quo admitiu o Recurso Extraordinário (Doc. 23), e os autos vieram-me conclusos.



    Nas razões do apelo extremo, o órgão ministerial apontou violação ao artigo 37, II, da Constituição da República (Doc. 5, p. 155). Sustentou, em síntese, que o acórdão recorrido ao permitir a terceirização dos serviços de saúde prestados pelo Município de Taquara sem que houvesse o prévio e necessário concurso público, teria contrariado o art. 37, II, da Constituição Federal.



    Defende que a autorização para que a iniciativa privada participe da prestação de serviços públicos de saúde jamais pode ser interpretada como uma autorização para que ela protagonize, na qualidade de prestador principal, os serviços públicos de saúde no âmbito do SUS. 



    Aduz que o caso em exame revela como essa autorização para a terceirização de serviços públicos de saúde, contemplada no artigo 197 da Constituição Federal, pode dar margem a que o Poder Público disfarce uma flagrante violação da regra constitucional do concurso público, prevista na Constituição Federal, que regula o acesso ao serviço público visando a concretizar, nessa esfera, o princípio constitucional da igualdade republicana.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, pontuo que a jurisprudência desta Suprema Corte está sedimentada no sentido de que o Poder Judiciário, em casos excepcionais e configurada a inércia ou morosidade da Administração, pode determinar a implementação pelo Estado de políticas públicas para assegurar o exercício de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes (artigo 2º da Constituição da República). Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, julgados proferidos pela Primeira e Segunda Turmas deste Tribunal, in litteris: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. ACESSIBILIDADE DE DEFICIENTES FÍSICOS EM AMBIENTE ESCOLAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 877.607- AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/03/2017, destaquei)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS. MOBILIDADE REDUZIDA. ACESSO À ESCOLA PÚBLICA. EXECUÇÃO DAS ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADEQUAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.7.2014. 



    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. 



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 891.418- AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 13/08/2015, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.12.2019. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS EM UNIDADES DE ENSINO PÚBLICO. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS COM MOBILIDADE REDUZIDA. ACESSIBILIDADE. LEIS FEDERAIS 10.098/00 E 7.853/89 E DECRETO FEDERAL 5.296/04. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à determinação de obras em prédios públicos onde se localizam as unidades de ensino referidas na ação civil pública, a fim de facilitar o acesso às pessoas com deficiência física, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Leis Federais nº 10.098/00 e 7.853/89 e Decreto nº 5.296/04), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por se tratar de ofensa reflexa à Constituição, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    2. Inexistência, no caso, de violação ao princípio da separação dos poderes, visto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento pelo Poder Judiciário da legalidade dos atos dos demais poderes, como é o caso da garantia de acessibilidade das pessoas com deficiência, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem.” (ARE 1.236.773-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18/08/2020, destaquei)



    In casu, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “A regra é a admissão de servidor público mediante concurso público, conforme a Constituição Federal, art. 37, II.



    As duas exceções à regra são os cargos em comissão referidos no inciso II do art. 37 da CF, e a contratação de pessoal por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX da CF). 



    Contudo, trata-se de delegação dos serviços médicos à empresa privada. 



    Autorização expressamente prevista no art. 197 da Constituição Federal. Execução dos serviços médicos diretamente pelo Poder Público ou através de terceiros.



    Inexistência de ilegalidade da Lei n. 3.464/2005 do Município de Taquara que prevê a abertura de licitação para a contratação de profissionais da área de saúde (médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem)” (Doc. 20)



    Verifico que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da obrigatoriedade de concurso público e prestação direta de serviços de saúde ou, de outro lado, da possibilidade da execução desses serviços médicos por meio de contratação de empresa privada, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos e a legislação municipal, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. ESCOLAS. REDE FÍSICA. REFORMA. ACESSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.294.338-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 12/03/2021, destaquei)



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666). 



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente